Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-85.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000459-85.2016.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), ZENITA PIRES FAGUNDES - CPF: 410.282.529-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ZENITA PIRES FAGUNDES - CPF: 410.282.529-00 (RECORRENTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), QUEILA RODRIGUES DE OLIVEIRA DALLA COSTA - CPF: 915.933.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANA AVELINA DE ALMEIDA - CPF: 366.296.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONORA PEREIRA ROCHA - CPF: 809.590.409-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA BARBOSA DE MORAIS - CPF: 878.624.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 0000459-85.2016.8.110025

COMARCA DE ORIGEM: DECLINADO DO TJMT PARA TRU

RECORRENTE: ZENITA PIRES FAGUNDES e ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDOS: ZENITA PIRES FAGUNDES e ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 11/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSOS DECLINADOS DO TJMT PARA A TURMA RECURSAL – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRETENDE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A SEU FAVOR – INDEVIDA PRETENSÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Com o declínio do recurso para ser analisado perante a Turma Recursal, as regras aplicáveis a partir de então serão sempre as dos Juizados Especiais, de onde, em tal sistemática inexiste a fixação, de qualquer sorte de honorários advocatícios em sede de 1o grau de jurisdição, razão pela qual, sendo apenas esta a intenção recursal é de ser improvido o recurso do Estado de Mato Grosso.
RECURSO DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELA AUTORA – REJEITADA.
Observada a possibilidade do julgamento antecipado da lide, com base no próprio ato normativo apresentado de Edital de Seleção, é indevida a pretensão de apresentação de documentos outros, que em nada irão socorrer o mérito de fundo da matéria ventilada, de onde, observada a ausência de possibilidade da autora participar sequer do certame, se torna totalmente estéril qualquer discussão acerca de eventuais pontos que deveriam ter sido somados de cursos realizados pela mesma. Preliminar Rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – LASTREADA EM FUNDAMENTO NÃO DISCUTIDO PELAS PARTES – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA VIOLADO – DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 10 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA.
Com o declínio do feito para a análise pelas Turmas Recursais, prorrogando-se a competência aos Juizados Especiais, simplesmente as regras atinentes do sistema especial passam a ser aplicadas de forma irrestrita, de onde, o famigerado princípio da não surpresa, que é um absurdo legislativo, não se aplica aos Juizados Especiais, de onde, onde o legislador do CPC onde quis que o mesmo se aplicasse aos Juizados Especiais, veio de forma expressa, de onde, de forma excepcional, apenas na fase executiva que se aplica o CPC, onde couber. Ademais, existe o Enunciado 01 da ENFAM assim redigido: “Entende-se por fundamento referido no art.10 do CPC/15 o substrato fático que orienta o pedido e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes.”, bem como, o Enunciado 06 da ENFAM, que assim está descrito: “Não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório.”, de onde, em detida análise dos autos o Edital do concurso de seleção era a regra lavrada pelo Estado de Mato Grosso desde o princípio não sendo desconhecida pela parte recorrente / autora, tanto que traz em sua peça de inicial o documento encartado, documento este que tinha ciência, sendo de mera leitura do magistrado a análise do documento como um todo para a mera verificação do direito alegado, em detrimento do próprio edital que regrava de forma clara quem poderia participar do certame, não podendo simplesmente alegar surpresa para aquilo que sabia e lhe foi divulgado, sendo o julgamento submetido a análise das provas, e com base nas provas trazidas o juiz julgou, não sendo este o alcance da não surpresa pretendida no CPC. Preliminar Rejeitada.
NOVA PRELIMINAR AVENTADA APÓS O DECLÍNIO DO FEITO PARA JULGAMENTO DO TJMT PARA A TRU – PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA E REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA.
Observa-se que o feito teve o devido trâmite processual, via Justiça Comum, com rito ordinário, de onde, o autor teve o amplo acesso ao Poder Judiciário, de onde, inexiste nem pensar em anular o feito
ab initio
, como pretende o mesmo, sendo caso de mero aproveitamento dos atos já praticados, dentro do que se pretende dos princípios insculpidos dentro dos Juizados Especiais, dentre eles: celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, sendo que, os atos foram praticados dentro do esperado e dentro da legalidade, de onde, o mero declínio posterior, em detrimento do IRDR, que, posteriormente foi julgado, por si só não tem o condão de se anular de forma pura e simples, ainda quando inexiste prejuízo algum, o feito ao
bel
prazer do autor, como aqui se anuncia. Os atos restam convalidados, por ser escorreitos, a não merecer reparo algum, ainda mais quando o mérito é impossível de se chegar em lugar diferente do que já descrito na bem lançada sentença de 1o grau. O fato do juiz não decidir de forma favorável em si mesma, não é passível de se alegar de forma irrestrita a aludida e inexistente nulidade, com a presente convalidação dos atos processuais até então praticados.
Ademais, o mesmo pedido de nulidade já foi enfrentado pelo próprio TJMT no ID 124236084, que negou a pretendida nulidade dentro dos mesmos argumentos aqui esposados, já tendo transitado em julgado tal pretensão ante a ausência de qualquer insurgência a seu tempo, forma e modo.

DO MÉRITO – PRETENSÃO DE PARTICIPAR DE PROCESSO SELETIVO DE ESCOLHA DE COMPETÊNCIAS DE LECIONAR EM SALA DE AULA OFERTADAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO CLARA NO EDITAL A QUEM ERA POSSÍVEL SER CANDIDATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA À INTEGRALIDADE – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

Permito colacionar trechos da própria petição inicial assim redigidos:

Após a detida análise da própria petição inicial tenta o autor induzir a erro o julgador quando diz que o item 1.3 do edital previa a apenas a valoração em títulos, sendo que pela leitura do edital em si mesmo, observa-se que o certame apenas era destinado a pessoas pertencentes ao quadro efetivo nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2016, segundo se observa da própria Instrução Normativa 012/2015/GS/SEDUC/MT, abaixo colacionada:

Ou seja, apenas a tais profissionais era destinado o certame de escolha das salas de aula, ao passo que a autora não se enquadrava sequer nas pessoas que poderiam participar do certame, de onde, resta sem sentido algum dizer que o item 1.3 consideraria exclusivamente os títulos referentes à escolaridade e aperfeiçoamento profissional, abaixo transcrito:

Claro que, para se enquadrar no item 1.3, o candidato também teria que se enquadrar no item 1.4, certificar-se de que preenchia todas as exigências do Edital, dentre eles atender ao próprio artigo 1o que deixa clara a destinação das pessoas que poderiam disputar a atribuição das salas de aula ofertadas aos profissionais efetivos e estabilizados da rede Estadual de Ensino, ao passo que a autora
não pertencia a tais quadros, sendo servidora / professora da rede municipal do Município de Juína, caindo por terra toda e qualquer pretensão da sua exordial.
Por óbvio, se não atendia aos requisitos mínimos do chamamento, inexiste em se falar em indenização por danos morais ou materiais, estando escorreita a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Instado a se manifestar opinou pela sua não intervenção no feito, em sede de sessão de julgamento.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, em favor do Estado de Mato Grosso, a ser depositado em conta / fundo indicado pelo mesmo, no importe de 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da anterior gratuidade de justiça concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

Em relação ao Estado de Mato Grosso, isento de custas e, no caso em tela, como tramitou perante a Justiça Comum, naquele momento, com razão a sua pretensão da condenação em honorários advocatícios, sendo equivocada a sentença nesse ponto, porém, com o declínio posterior aos Juizados Especiais, a parte equivocada se torna correta, pelo fato de que, não teria honorários em 1o grau, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, sendo que, não pode o Estado ser apenado pelo seu recurso, que na época se afigurava como correto, sofrendo revés de forma superveniente, razão pela qual, não condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

DILIGÊNCIAS QUANDO DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
Como houve o declínio do TJMT para os Juizados Especiais, quando do retorno dos autos à origem deverá ser encaminhado aos Juizados da Fazenda Pública, para somente após ocorrer o devido arquivamento do feito.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022